Tribunal: TJES
Processo: 0037069-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037069-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA DOCUMENTAL. DIREITO DA PARTE AUTORA DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL E CONVERTER O PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. VÍCIO DE ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso, o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, porque observo que, a despeito de determinar de pronto a citação da parte requerida, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscita pela ré, deixou de observar a norma prevista no §5º, do art. 700, do CPC.

2 - Nulidade da sentença evidenciada. Precedentes TJES.

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0037069-34.2019.8.08.0024

Apelante:

HDI Seguros S.A.

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença terminativa proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita do ajuizamento da ação monitória para ressarcimento de indenização paga em favor do segurado, por reputar, em síntese, “
que o conjunto probatório documental encartado não constitui prova idônea
”.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, (i) ocorrência de vício de atividade diante da ausência de intimação para emendar a petição inicial adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do §5º, do art. 700, do CPC, (ii) bem como adequação da ação monitória e interesse de agir.

Contrarrazões ofertadas no id 6814683.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita do ajuizamento da ação monitória para ressarcimento de indenização paga em favor do segurado, por reputar, em síntese, “
que o conjunto probatório documental encartado não constitui prova idônea
”.

De fato, tenho que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, porque observo que, a despeito de determinar de pronto a citação da parte requerida, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscita pela ré, deixou de observar a norma prevista no §5º, do art. 700, do CPC, que assim dispõe:

“§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA. DIREITO DO AUTOR DE CONVERTER EM PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA ANULADA. I – A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de fornecer ao juiz certo grau de probabilidade acerca do direito alegado. II – Não se convencendo acerca da idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz deve intimá-lo para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. III – O julgador deve privilegiar, sempre que possível, os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. IV – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003554-54.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos não são aptos a ensejar o rito monitório. Inobservância ao disposto no art. 700, § 5º, do cpc. Error in procedendo. Configurado. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença anulada. 1. A jurisprudência do c. STJ é remansosa no sentido de que "A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).” (STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/06/2020). 2. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, ou não sendo essa suficiente, cabe ao julgador intimá-lo para, querendo, emendar à petição inicial, de forma a adaptar o feito ao procedimento comum, nos termos do § 5º, do art. 700, do CPC. 3. Forçoso reconhecer a ocorrência de error in procedendo por parte do juízo a quo, por julgar desde logo pela improcedência do pedido autoral sem oportunizar a emenda à petição inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0014214-03.2019.8.08.0011, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Logo, evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado singular na prolação da sentença terminativa.

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anular a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.